Tribunal: TJBA
Processo: 8008479-81.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008479-81.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: G. L. T. A. e outros Advogado(s):BRUNA OLIVEIRA ARAUJO ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. CONFIGURADA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação da Agravante. A Apelação fora manejada em face de decisão de primeiro grau que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada e determinou o prosseguimento dos atos executórios, sem extinguir o feito. II. Questão em discussão As questões controvertidas consistem em analisar: a) a adequação do Recurso de Apelação para impugnar decisão interlocutória que não põe fim à fase de cumprimento de sentença; b) a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir a Apelação como Agravo de Instrumento. III. Razões de decidir A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, possui natureza de decisão interlocutória. O recurso cabível para sua impugnação é o Agravo de Instrumento, conforme expressa previsão do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A interposição de Recurso de Apelação em tal hipótese configura erro grosseiro, ante a clareza da norma processual e a consolidação da jurisprudência sobre o tema. A ausência de dúvida objetiva e a caracterização do erro grosseiro obstam a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e determina o prosseguimento da execução possui natureza interlocutória, sendo o Agravo de Instrumento o recurso cabível para sua impugnação, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. A interposição de Apelação contra a referida decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal." Dispositivos relevantes citados: Art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Precedentes relevantes citados: STJ - AgInt no REsp: 1905121 MA 2020/0295523-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, T1 - PRIMEIRA TURMA, Julgamento: 10/05/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8008479-81.2020.8.05.0080, em que figuram como Agravante a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI) e como Agravado G. L. T. A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07